Tribunal: TJSP
Processo: 1013331-86.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONTENÇÃO/INSPEÇÃO EM ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. SUBMISSÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO CONSTRUTIVO. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONTENÇÃO/INSPEÇÃO EM ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. SUBMISSÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA. APURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS REFERIDAS CAIXAS, BEM COMO DA EVENTUAL DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES.
1. Não ocorre o fenômeno prescricional quando a pretensão do consumidor é de reparação de danos em razão de inadimplemento contratual e a ação foi ajuizada em menos de dez anos da entrega do imóvel. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Não ocorre o fenômeno decadencial quando, em razão da instalação de caixas de inspeção em área privativa sem prévia e adequada informação, a pretensão do consumidor é de reparação de danos, não possuindo natureza redibitória. Inaplicabilidade do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 445 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal.
3. Para a apuração da correta instalação das caixas de esgoto/passagem elétrica e água pluvial em área privativa de imóvel, bem como a análise do impacto na utilização do bem pelos seus habitantes e, ainda, eventual desvalorização imobiliária, faz-se necessário o desenvolvimento de prova pericial técnica. Precedentes.